Tribunal: TJSP
Processo: 1002871-76.2016.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-03
Data de publicação: 2020-05-03

Ementa:
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais -Negativação irregular - Hipótese, entretanto, em que a autora possuía negativação preexistente - Indenização indevida - Súmula 385, STJ - Recurso nesta parte improvido.
SUCUMBÊNCIA - Honorários de advogado – Fixação em 10% (dez por cento) do valor da causa – Art. 85, § 2o, do CPC - Recurso nesta parte provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000308312
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002871-76.2016.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante ELISANGELA
SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO CARTÕES
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 3 de maio de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002871-76.2016.8.26.0405 -Voto no 47875
2
VOTO No: 47875
APEL.No: 1002871-76.2016.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : ELISANGELA SANTOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
“RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais -Negativação
irregular - Hipótese, entretanto, em que a autora possuía
negativação preexistente - Indenização indevida - Súmula 385,
STJ - Recurso nesta parte improvido.
SUCUMBÊNCIA - Honorários de advogado Fixação em 10%
(dez por cento) do valor da causa Art. 85, § 2o, do CPC - Recurso
nesta parte provido.”
1) Insurge-se a autora-apelante contra
r. sentença que julgou parcialmente procedente a
ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
indenização por danos morais que moveu contra o
apelado, alegando, em síntese que: o apelado inseriu
indevidamente seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito; o réu não comprovou a existência da dívida;
faz “jus” à indenização por danos morais; inaplicável a Súmula 385/STJ; os honorários
advocatícios devem ser fixados em 10% do valor da
causa.
Beneficiária da Justiça gratuita.
O
apelado
não
apresentou
contrarrazões.
É o breve relatório.
2) Merece acolhimento em parte o
recurso.
Trata-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos
morais em que a autora-apelante alega que foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002871-76.2016.8.26.0405 -Voto no 47875
3
surpreendida com a inscrição de seu nome nos órgãos
de proteção ao crédito.
Aduz, ainda, que o réu não apresentou
um contrato sequer para provar a existência da
relação jurídica entre as partes.
O MM. Juiz “a quo” julgou parcialmente
procedentes os pedidos tão-somente para reconhecer a
inexistência do débito, mas indeferiu o pedido de
indenização
por
danos
morais.
Na
fixação
da
sucumbência, arbitrou os honorários advocatícios em
R$ 1 000,00.
Irresignada
a
autora
interpôs
o
presente recurso requerendo a procedência da ação
com relação ao pedido indenizatório e a revisão dos
honorários sucumbenciais.
No tocante à indenização por danos
morais, razão não assiste à apelante.
De acordo com o documento de fls. 24,
a autora possuía negativação preexistente junto à
empresa “Casas Pernambucanas”, datada de 09.10.14.
Assim, não faz jus ao pleito indenizatório, conforme
preceitua a Súmula 385 do E. STJ:
“Da anotação irregular em
cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento.”
Quanto
à
verba
honorária,
merece
reforma a r. sentença.
O MM. Juiz “a quo” fixou a sucumbência
recíproca e os honorários sucumbenciais em R$ 1
000,00 (um mil reais) para os patronos de cada
parte.
No entanto, conforme determina o art.
85, § 2o, do CPC, os honorários devem ser fixados em
10% sobre o valor da causa para os patronos de cada
parte, nos termos do art. 85, § 14, do CPC,
observada a gratuidade processual concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002871-76.2016.8.26.0405 -Voto no 47875
4
Ante
o
exposto,
dá-se
parcial
provimento ao recurso.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator